Tribunal: TJMT
Processo: 0010079-73.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 0010079-73.2016.8.11.0041 – Capital
Agravante: Gilza Augusta de Assis e Silva
Agravados: MB Engenharia SPE 039 S.A. e Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.
V I S T O S.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Gilza Augusta de Assis e Silva, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita no recurso de apelação n. 0010079-73.2016.8.11.0041, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
De acordo com a determinação do art. 1.021, §2o, do CPC, intimem-se os agravados, na pessoa de seu advogado, pelo DJE, para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
P.I.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator